Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-70.2023.8.14.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800750-70.2023.8.14.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JAIME RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INFRAÇÃO AO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE USO PESSOAL PELO JUÍZO A QUO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVERSA DA CANNABIS SATIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TÍPICA PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que rejeitou a denúncia oferecida contra JAIME RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 395, II, do CPP, por entender ausente justa causa para a ação penal, ao considerar que a pequena quantidade de droga apreendida indicava hipótese de porte para consumo pessoal, e não de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, ao afastar a configuração do crime de tráfico de drogas e reconhecer que a conduta se amoldaria ao porte de substância entorpecente para uso próprio, o juízo de origem poderia rejeitar a denúncia e extinguir o feito, sem proceder à devida adequação típica e sem aplicar as providências legais cabíveis à infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que reconhece a tipicidade de conduta diversa da inicialmente imputada deve proceder à emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, não podendo extinguir prematuramente o feito sem respaldo legal.

4.

A rejeição da denúncia com base na ausência de justa causa exige a atipicidade da conduta, o que não ocorre quando, mesmo afastada a prática do tráfico, resta evidenciado o porte de substância entorpecente não abrangida pelo entendimento firmado no RE nº 635.659 do STF.

5.

A tese firmada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral — que despenalizou o porte de maconha para uso pessoal — não alcança outras substâncias entorpecentes, como o óxi, cuja posse permanece típica à luz do art. 28 da Lei de Drogas.

6.

A extinção do feito, sem a devida adequação da imputação e sem observância do procedimento legal, configura violação ao princípio da legalidade e ao sistema acusatório, impondo-se a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ao reconhecer que a conduta inicialmente imputada como tráfico configura, em tese, porte de droga para consumo pessoal, o juízo deve proceder à adequação típica e processual, aplicando-se o art. 28 da Lei nº 11.343/06, não sendo admissível a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

2.

A tese firmada pelo STF no RE 635.659, que afasta a natureza penal do porte de cannabis sativa, não se aplica às demais substâncias entorpecentes, para as quais permanece hígido o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

3.

A extinção prematura do processo, sem respaldo legal, viola o princípio da legalidade e o devido processo legal, exigindo a continuidade da persecução penal com observância ao procedimento adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, II, e 383; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LIII; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de JAIME RIBEIRO DA SILVA, com amparo no art. 395, inciso II, do CPP.

Consta da denúncia que, no dia 11 de agosto de 2023, por volta das 11 horas, na Rodovia Mangabeira, no Município de Ponta de Pedras, o recorrido foi abordado por policiais militares após denúncias de intensa movimentação de usuários de drogas em sua residência, sendo encontrado em sua posse três petecas de substância semelhante ao óxi, além da quantia de R$ 43,00 em espécie. A exordial acusatória imputou ao denunciado a prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Regularmente notificado, o acusado apresentou defesa prévia. Inicialmente, a denúncia foi recebida, com designação de audiência de instrução e julgamento. Todavia, na data designada, o magistrado singular rejeitou a denúncia, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para caracterizar o crime de tráfico, entendendo tratar-se de hipótese de porte de droga para consumo pessoal, promovendo, contudo, a extinção do feito (ID 26321822).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando a ilegalidade da decisão, porquanto, ainda que afastado o tráfico, a conduta permaneceria típica, devendo ser aplicado o art. 28 da Lei nº 11.343/06 (ID 26321823).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (ID 26321828).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida (ID 26321829).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam adotadas as providências legais cabíveis quanto ao delito de porte de droga para consumo pessoal (ID 27767638).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada revela contradição jurídica relevante, ao reconhecer expressamente que a conduta do recorrido se amolda, em tese, ao porte de droga para consumo pessoal, mas, ainda assim, extinguir prematuramente o feito, sem a aplicação das providências legais cabíveis.

O magistrado singular afastou a configuração do crime de tráfico de drogas, em razão da pequena quantidade de substância apreendida, concluindo tratar-se de hipótese de uso pessoal. Todavia, a partir dessa conclusão, incorreu em equívoco ao rejeitar a denúncia e absolver sumariamente o acusado, ignorando que a conduta descrita permanece típica, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando se trata de substância diversa da cannabis sativa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 28 da Lei de Drogas apenas em relação à maconha, afastando sua natureza penal e reconhecendo a ilicitude de natureza administrativa, com aplicação de sanções não penais, vejamos:

(...) fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11 .343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta (...)

(STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024) (G.N.)

Tal entendimento não se estende às demais substâncias entorpecentes, como é o caso do óxi, droga derivada da cocaína, sabidamente de alto potencial lesivo, para a qual permanece plenamente vigente o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, ainda que afastada a imputação de tráfico de drogas, não se mostra juridicamente possível a rejeição da denúncia e o encerramento do feito, impondo-se a adoção da emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, com a consequente adequação típica da conduta.

Nessa linha, ao reconhecer a existência de fato típico ainda que diverso daquele inicialmente imputado, caberia ao juízo de origem promover o regular processamento do feito, observando-se, inclusive, a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Portanto, a decisão recorrida violou o sistema acusatório e a legalidade estrita, ao extinguir a persecução penal sem respaldo legal, razão pela qual deve ser reformada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para reformar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando que sejam adotadas as providências legais cabíveis quanto à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com observância do procedimento adequado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026